Tribunal: TJDFT
Processo: 0730894-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730894-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANTUIR TOLENTINO DOS SANTOS, SILVIA MUNIZ DE AMORIM, RUI MUNIZ DE AMORIM, MARIA APARECIDA DIZ ARAUJO, MILTON DOS SANTOS SILVA MARTINS, MARIA DAS DORES CORREA DE AMORIM AGRAVADO: JOSE PESSOA DE CARVALHO, REBECA LUIZE AGUIAR DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VANTUIR TOLENTINO DOS SANTOS e outros, contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, tão somente para determinar o abatimento dos pagamentos comprovados nos autos e reconhecidos pelo locador (R$ 3.900,00). A decisão vergastada ostenta o seguinte teor (ID 136381233, na origem), verbis: Cuida-se de impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID no 131829900), já ofertado o contraditório (ID no 131913547). Decido. Da Nulidade do Acordo Não há se falar em nulidade do acordo, pois os réus são capazes, foram citados e firmaram o ajuste nos limites de seu direito patrimonial disponível, não sendo obrigatória a assistência de advogado para os atos da vida civil. Nesse sentido, confira-se orientação deste TJDFT: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE INTERESSE PROCESSUAL. PRESENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. 1. Não é cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, quando as partes celebram acordo de parcelamento da dívida exequenda. Pois, nesse caso, persiste o interesse processual da parte Exequente em dar prosseguimento no cumprimento de sentença em havendo o inadimplemento pelo Devedor do pagamento integral do débito. 2. Em sendo citado o Executado, não há óbice legal para a homologação judicial de acordo extrajudicial firmado pelas partes, quando a parte Executada não está assistida por advogado, em se tratando de direito patrimonial disponível. Pois, tal exigência não constitui requisito de validade da transação, nos termos do art. 840 e seguintes do Código Civil. 3. Recurso de apelação conhecido e provido. Declarada a nulidade da sentença. Sem majoração dos honorários advocatícios. (Acórdão no 1607891, 07117970220208070020, Relator Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, publicado no DJe 5/9/2022) Desse modo, AFASTO a alegação de nulidade do acordo. Da Alienação do Ponto Comercial Nada há a prover neste aspecto, pois a sublocação ou cessão imprópria não afasta a responsabilidade dos contratantes primitivos quando não demonstrada a anuência expressa do locador. Isto porque, de acordo com o art. 299 do Código Civil, é facultada a assunção da dívida por terceiro, desde que haja consentimento expresso do credor. Ademais, conforme art. 13 da Lei no 8.245/1991, "a cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente, dependem do consentimento prévio e escrito do locador", o que não consta dos autos, a afastar a alegação de que os devedores não teriam responsabilidade pela dívida porque cederam os direitos relativos à pessoa jurídica a terceiros e que foram estes últimos que não procederam ao pagamento dos aluguéis, deixando de providenciar novo contrato de locação. A obrigação do terceiro é para com os devedores e não vincula o locador, que poderia recusar o novo contrato, inclusive. Ora, aderir à tese dos devedores seria equivalente à conferir chancela do Poder Judiciário ao comportamento contraditório, pois reafirmaram a sua obrigação pessoal mediante acordo judicial, em data posterior à alegada cessão do ponto comercial, inclusive, a evidenciar que tinham ciência da precariedade da cessão ao terceiro do espaço locado e da plena vigência do contrato de locação primitivo, não se admitindo que agora busquem valer-se da própria torpeza para eximir-se da obrigação (venire contra factum proprium). Sobre o tema, vale transcrever elucidativo aresto deste Tribunal de Justiça firmado em caso congênere: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. CESSÃO DE DIREITOS. TRANSFERÊNCIA DE COTA SOCIETÁRIA. CONTRATO DE ALUGUEL. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. CONSENTIMENTO DO CREDOR. INEXISTENTE. SEM EFEITO EM RELAÇÃO A ELE. RESPONSABILIDADE PELA DÍVIDA. DIREITO AO REEMBOLSO. 1. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, porquanto os requeridos assumiram, pessoalmente, a responsabilidade pelos encargos locatícios, na qualidade de cessionários, de modo tal que se afigura legítima a pretensão da autora de demandá-los na presente ação de cobrança. 2. A autora preencheu todos os requisitos previstos no art. 330, §1o, do CPC, sendo certo que a ausência de documento que comprove os fatos constitutivos do seu direito levará invariavelmente à improcedência dos seus pedidos e não à extinção do feito sem resolução do mérito pelo indeferimento de sua petição inicial. 3. No instituto da cessão, ocorre a transferência de posição contratual de uma das partes contratantes (cedente) para um terceiro (cessionário), estranho a relação contratual primitiva. 4. De acordo com o art. 299 do Código Civil, é facultada a assunção da dívida por terceiro, desde que haja consentimento expresso do credor. 5. Especificamente no que se refere à relação locatícia, o art. 13 da Lei no 8.245/1991 dispõe que "a cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente, dependem do consentimento prévio e escrito do locador". 6. Embora haja restado comprovada a cessão/transmissão negocial por parte dos apelantes, a sua eficácia fica obstada diante da indispensável aceitação da apelada e assim, considerando que não houve a notificação e o consentimento, prévio e escrito, desta (requerente), rechaça-se a tese defensiva no sentido de que os réus não teriam responsabilidade pela dívida porque cederam os direitos relativos à pessoa jurídica a terceiros e que foram estes últimos que não procederam ao pagamento dos aluguéis. Acaso assim não se entendesse, a apelada assumiria o ônus da conduta de terceiro com quem nunca manteve qualquer relação. 7. A autora comprovou o fato constitutivo de seu direito, porquanto o documento por ela apresentado se revela legível e capaz de demonstrar, indene de dúvidas, o valor depositado, quem foi a parte sacada e o destinatário da quantia financeira. 8. Recursos de apelação conhecidos e não providos. Sentença mantida. (Acórdão no 1412408, 07116422720188070001, Relator Des. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, publicado no DJe 12/4/2022) Não havendo nos autos prova da entrega das chaves ao locador, REJEITO a alegação dos devedores e mantenho incólume a sua pertinência subjetiva, sem prejuízo de que busquem o ressarcimento em face do terceiro. Do Excesso de Execução Também não se verifica excesso de execução. A Cláusula 7a do acordo entabulado entre as partes previu expressamente a obrigação dos réus de "cumprir integralmente todas às cláusulas contratuais do contrato de locação objeto da demanda, até ulterior rescisão contratual e devolução das chaves do imóvel", o que compreende as parcelas vincendas enquanto não for extinto o acordo pelo pagamento. Confira-se precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA DE RES SPERATA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. MATÉRIA PRECLUSA. COBRANÇAS DO MESMO VALOR EM DEMANDA DIFERENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INCLUSÃO DE PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. [...] 3. A cobrança das parcelas vincendas no curso do processo é possível, tendo em vista que encargos locatícios são de caráter periódico e sucessivo, o que confere ao locador o direito de receber as prestações que se vencerem até a entrega efetiva do imóvel pelos locatários. 3.1. O artigo 323 do Código de Processo Civil autoriza a inclusão das prestações a vencer no curso da ação que busca o cumprimento de obrigação de trato sucessivo, de modo que é cabível a inclusão na condenação das parcelas vencidas e não pagas no curso do processo, enquanto durar a obrigação. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão no 1386714, 07212383320218070000, Relatora Desa. MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, publicado no DJe 29/11/2021) Em todo o caso, embora os comprovantes juntados aos autos sejam aleatórios, com valores que não correspondem ao locativo mensal, o locador reconhece o seu recebimento como pagamento parcial e deve abater tais valores do montante em execução. Diante de todo o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação ao cumprimento de sentença tão somente para determinar o abatimento dos pagamentos comprovados nos autos e reconhecidos pelo locador (R$ 3.900,00). Fixo honorários em favor do advogado dos devedores correspondentes a 10% sobre o excesso ora reconhecido (R$ 3.900,00). Intime-se o credor para que apresente planilha atualizada do valor devido, conforme estabelecido nesta decisão. Vindo em termos, cumpram-se as ordens anteriores (Sisbajud). Os agravantes aduzem que apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, porque entendem que estão sendo cobrados em excesso e em valores diversos do que constou do acordo homologado (ID 48449791, na origem). Relatam que os agravados cobram alugueis vencidos de 25/04/2020 a 25/01/2022, no valor de R$3.300,00, o que soma a quantia de R$40.182,25, além de multa (10%) e honorários. Entretanto, afirmam que o acordo homologado foi de pagar R$7.260,00 em 6 parcelas iguais e mensais de R$1.210,00, a partir de 14/11/2019 a 14/04/2020. Sustentam excesso de execução no valor de R$34.510,70. Aduzem que o valor devido é de R$14.109,81, conforme planilha de ID 131829901, dos autos de origem. Aduzem nulidade no acordo homologado por ausência de advogado que o representassem. Narram que, em maio/2019, o ponto comercial, objeto do contrato de aluguel, foi vendido para terceiro com anuência dos agravados, que receberam aluguel do novo comprador, conforme consta dos recibos (ID 131829906, ID 131829907 e ID 131829909), no valor total de R$3.900,00. Ao final, pugnam pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, requerem o reconhecimento de excesso de execução no valor de R$34.510,70, a nulidade do acordo homologado, pela ausência de representação por advogado, além da condenação dos agravados em honorários. Preparo efetuado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). É de consignar que a regra prevista no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, preceitua que: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Trata-se, na origem, de ação de despejo proposta pelos agravados em face dos agravantes, em que houve homologação de acordo (ID 48325775), conforme consta da sentença (ID 48423627). O acordo homologado previa o pagamento de R$7.260,00, referente a 3 meses de alugueis não pagos, do período de 25/07/2019 a 25/09/2019. Ao contrário do que afirmam os agravantes, consta do referido acordo, na cláusula 7a, que os devedores se comprometem a cumprir integralmente as cláusulas do contrato de locação objeto da ação de despejo, até a ulterior rescisão contratual e entrega das chaves, sem qualquer pendência de alugueis e demais acessórios do contrato de locação. Porém, extrai-se dos autos que os agravantes deixaram de pagar alguns meses de aluguel subsequentes à homologação da transação, o que resultou na petição de cumprimento de sentença apresentada pelos agravados com o fim de cobrança dos alugueis devidos no período de 04/2020 a 01/2021. Os agravantes, entretanto, alegam que o acordo firmado padece de nulidade, porque firmado sem a representação de advogado, e que o ponto comercial foi vendido a terceiro com anuência dos agravados, além de indicarem excesso na execução, no montante de R$34.510,70. Para tanto, apresentam planilha de cálculos (ID 131829901), na qual constam os meses de aluguel de 11/2019 a 04/2020, e o Contrato de Compra e Venda de Instalações e Mercadorias firmado entre o agravante Vantuir Tolentino dos Santos e Filipe Ansani Fernandes (ID 131829902). Em que pese o arrazoado pelos agravantes, sem razão. Quanto à narrativa de nulidade do acordo firmado, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a presença de advogado na transação extrajudicial não é condição de validade da avença. Portanto, a alegação de nulidade do acordo formalizado entre as partes não subsiste. Confira-se o aresto sobre o tema: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte orienta, há muito, que "a transação pode ser celebrada sem a assistência de advogado" (REsp 222.936/SP, Relator Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, DJ 18.10.1999). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.730.181/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 17/6/2021.) Quanto ao arrazoado de transferência do ponto comercial a terceiro, como defesa para se desobrigar da obrigação de pagar alugueis, também não subsiste. A cláusula décima primeira do contrato de locação (ID 44928435, dos autos de origem) prevê que o imóvel locado destina-se exclusivamente para fins comerciais, proibido ao locatário alterar a destinação, ceder ou transferir a locação, locar ou emprestar o imóvel, em parte, a qualquer título, sob pena de configurar infração contratual, autorizando o locador a rescindir o contrato. Portanto, o contrato de venda do estabelecimento comercial juntado aos autos pelo agravante não tem o condão de afetar a relação jurídica havida, originariamente, entre locador e locatário. Além do que, o art. 13 da Lei 8.245/91 estabelece que a cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente, dependem do consentimento prévio e escrito do locador. O §1o do mencionado artigo diz que, não se presume o consentimento pela simples demora do locador em manifestar formalmente a sua oposição, enquanto o seu §2o menciona que, desde que notificado por escrito pelo locatário, de ocorrência de uma das hipóteses deste artigo, o locador terá o prazo de trinta dias para manifestar formalmente a sua oposição. Portanto, é necessária a anuência prévia e expressa do locador para que o contrato de trespasse produza efeitos jurídicos no contrato de locação comercial, o que não restou demonstrado nos autos. Por esse motivo, a irresignação quanto aos valores cobrados também não encontra guarida, isso porque a obrigação de pagar aluguel permanece enquanto não rescindido o contrato e entregue as chaves ao locador (cláusula 7a do acordo). A Cláusula 7a do acordo entabulado entre as partes previu expressamente a obrigação dos réus de "cumprir integralmente todas às cláusulas contratuais do contrato de locação objeto da demanda, até ulterior rescisão contratual e devolução das chaves do imóvel", o que compreende as parcelas vincendas enquanto não for extinto o acordo pelo pagamento Confira-se decisão desta Sétima Turma Cível no mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. CESSÃO DE LOCAÇÃO OU SUBLOCAÇÃO. ANUÊNCIA EXPRESSA DO LOCADOR. NECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO POR ESCRITO. AUSÊNCIA. PRAZO DETERMINADO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. TERMO FINAL DA RESPONSABILIDADE DA LOCATÁRIA. 1. O contrato de venda do estabelecimento comercial não influencia na relação jurídica originária entre locador e locatário, ao alvedrio de qualquer aditamento contratual, dada a expressa vedação à cessão ou sublocação, bem como a ausência de consentimento expresso ou tácito do locador. 2. Em se tratando de contrato por prazo determinado, irrelevante o decurso do prazo, sem manifestação formal da oposição à sublocação pelo locador, à míngua de presunção de seu consentimento. Lado outro, a locação de imóvel comercial por prazo determinado estabelece o termo final da responsabilidade do locatário e fiadores, uma vez que o contrato cessa, de pleno direito, findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso, nos termos do art. 56 da Lei 8.245/91 e de previsão contratual. Ademais, o contrato escrito, por atração das formas, exige eventuais aditamentos ou alterações igualmente por escrito, o que não ocorreu para prorrogação do prazo. 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1245983, 07405121920178070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n. Nessas circunstâncias, não preenchidos os requisitos legais para a concessão da liminar pretendida, em especial, a probabilidade do direito, a medida deve ser indeferida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator